Tribunal: TJMT
Processo: 64350-84.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 19/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597859-9 / 2020
Quinta-feira, 19 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80643504520188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80643504520188110001
Requerente: ODAIR BISPO DA COSTA Advogado: MARIA CLEUZA DE JESUS
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: MARIA CLEUZA DE JESUS
Conta Judicial 1600114161046
Valor: R$ 5.823,89 (cinco mil e oitocentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos)
Autorizado: MARIA CLEUZA DE JESUS
CPF/CNPJ: 852.744.451-87
Data de Emissão: 19/03/2020
Titular Conta MARIA CLEUZA DE JESUS
CPF/CNPJ Titular Conta 852.744.451-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
3852 010842485 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 19/03/2020 17:51